Tribunal: TJES
Processo: 5006181-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006181-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
RECORRIDO: LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO DE PRODUTO INAPROPRIADO PARA CONSUMO. EXIGÊNCIA DE OUTRO IGUAL SEM CUSTOS PARA O CLIENTE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – “FISCAL CONSUMIDOR”. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006181-22.2022.8.08.0014

Recorrente:
LAERCIANO PEREIRA VIEIRA

Recorrido: DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a existência de pedido nesse sentido em seu recurso inominado, bem como pelo fato de exercer a profissão de auxiliar de almoxarifado, restando caracterizado, desse modo, impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID4932167).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que encontrou um produto fora da validade à venda no estabelecimento da recorrida e, assim, exigiu que lhe fosse entregue, gratuitamente, outro, em substituição, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmado entre o Procon-ES e a Associação Capixaba de Supermercados. Aduz, no entanto, que a recorrida condicionou a entrega gratuita de uma unidade do produto à compra de outra, em contrariedade ao previsto na campanha.

Por fim, alega que, ao exigir o produto gratuito, foi intimidado na presença de funcionários e clientes do estabelecimento, bem como coagido pelo fechamento do estabelecimento enquanto ainda se encontrava no local.

Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, houve violação ao direito da personalidade do recorrente, com exposição vexatória e constrangedora do recorrente perante terceiros, a partir da recusa da recorrida em cumprir campanha lançada pela
Acaps
em conjunto com o
Procon-ES.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

(...) A requerida, por sua vez, nega que os fatos tenham ocorridos na forma delineada pelo autor. Destaca, no pormenor, que a solicitação do demandante foi atendida mediante o fornecimento gratuito do produto em substituição ao vencido, sendo que a compra de uma unidade adicional teria ocorrido por opção do próprio adquirente. Refuta, por outro lado, qualquer tratamento ofensivo ou exposição vexatória, com destaque para o fato de que a loja estava em horário de encerramento das atividades, sem que clientes e funcionários tivessem presenciado o atendimento ao autor.

(...)

É incontroverso que o demandante encontrou um produto vencido, exposto à venda, no interior do estabelecimento comercial do réu, ocasião em que solicitou que lhe fosse entregue outro igual, gratuitamente, em condições adequadas de consumo.

(...)

Registre-se, por oportuno, que, apesar da exigência de aquisição da mercadoria, foi efetivamente entregue ao autor uma unidade gratuita do produto, sendo que ambas estavam próprias ao consumo, o que permite deduzir que a ré fez uma interpretação equivocada da norma constante no termo de cooperação.

Neste contexto, ainda que se analise a questão sob o caráter pedagógico secundário do dano

moral, não seria possível, a partir da simples alegação do requerente e das provas coligidas aos autos, concluir pela má-fé do demandado no descumprimento da campanha, nem mesmo intuito de coagir o consumidor a não levar o produto gratuitamente.

Ademais, em que pese a narrativa inicial, não há elementos nos autos que demonstrem minimamente que o requerente tenha sido intimidado ou exposto a situação degradante. Ao

contrário, vê-se que o autor fez, livremente, um registro audiovisual no momento em que aguardava uma solução para seu pleito, o que torna inverossímil a alegada coação por parte de funcionário da ré.

No mais, impossível extrair qualquer tentativa a este respeito a partir do encerramento regular do expediente, com o fechamento da loja. Deste modo, entendo que o ato ilícito praticado pela ré não foi suficiente para acarretar lesão moral ao consumidor.(...)

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

In casu
, tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta vexatória ou humilhante por parte dos funcionários da empresa recorrida na condução da situação em apreço, suficiente a lhe causar prejuízos de ordem imaterial, limitando-se a meros argumentos em sua peça inicial, somado ao fato de não ter produzido nenhuma prova oral que pudesse corroborar o alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)